Tribunal: STF
Processo: AI 215291
Classe: AI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1998-09-29
Data de publicação: 1998-09-29

Ementa:
EMENTA: - DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO: PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE.
DECISÃO MONOCRÁTICA DE RELATOR. CABIMENTO DE AGRAVO E NÃO DE
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. PREQUESTIONAMENTO.
1.      Contra decisão monocrática do Relator, nesta Corte, o
Recurso cabível não é o de Embargos de Declaração, mas, sim, o de
Agravo (art. 557, parágrafo único, do C.P.C.).
2.      Embargos conhecidos como Agravo.
3.      Todavia, a questão, na qual insiste a agravante, não foi
objeto de consideração no aresto extraordinariamente recorrido.
Menos, ainda, em nível constitucional.
        Portanto, não tendo sido prequestionado, no aresto, o
tema do § 6º do art. 37 da C.F., falta ao R.E., nesse ponto, o
requisito do prequestionamento (Súmulas 282 e 356), como, aliás,
ficou salientado na decisão agravada.
4.      Embargos Declaratórios conhecidos como Agravo.
5.      Agravo improvido.